Tribunal: TJDFT
Processo: 0014611-55.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS DA PARTE AUTORA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MANEIRA ADEQUADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida, pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, na ação de exigir contas, não homologou as contas apresentadas e julgou improcedente a constituição de saldo (R$ 50.000,00) em favor do espólio de ANTONIA DOS SANTOS, tendo por devedora a inventariante.
2. O juízo de origem, em relação à alegação de venda de 4 máquinas de lavagem a seco Home Clean, 1 máquina de costura Singer, 1 máquina de acabamento Overlock e joias, na importância de R$ 50.000,00, entendeu que a indicação genérica dos bens e a mera estimativa do valor de avaliação, não tem o condão de comprovar prejuízo que a inventariante tenha causado ao espólio. Elucidou que as dívidas existentes no imóvel localizado na QNN 26, Conjunto C, Casa 04, Ceilândia/DF foram contraídas por herdeira ocupante deste imóvel que não a inventariante. Por fim, em relação ao terreno localizado em Luziânia/GO (este foi excluído do inventário por estar em nome de terceiro), veículo VW/Gol 1.0, 2007/2008, placa JGU 5237 (fora utilizado por herdeira que não a inventariante), e eventuais valores objeto de precatório 2010.00.2.00764, não foram pagos, tratando-se de mera expectativa.
3. O não atendimento do comando de que as contas deveriam ser apresentadas pela parte autora/apelante de maneira adequada, em formato mercantil, induz a não homologação das contas apresentadas e a improcedência do pedido de constituição de saldo em favor do espólio, à luz do Art. 551, §2o do CPC.
4. O pedido subsidiário de remessa dos autos à contadoria judicial para realizar as contas e informar o saldo em favor do espólio constitui inovação recursal, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico, por comprometer o contraditório e a ampla defesa da parte apelada.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.